Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. embargos de declaração. rejeição/não conhecimento. agravo interno. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno impugnando a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve violação ao art. 10 do CPC e (ii) se devem ser conhecidos os embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A tese de que se trata de decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, não se sustenta, porquanto, no julgamento dos primeiros embargos de declaração já havia sido apontado que o acórdão não continha os vícios suscitados pela embargante, daí porque tinha ciência de que os embargos posteriores poderiam ser considerados inadmissíveis, e não conhecidos por decisão monocrática, conforme autoriza o art. 932 do CPC.
4. Extrai-se do acórdão que julgou os primeiros embargos que o colegiado entendeu que o julgado não continha qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada, em especial os vícios apontados pela agravante, ora embargante.
5. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, devendo, no entanto, declinar as razões de decidir, o que foi realizado no acórdão embargado.
6. O Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa de ofício desprovida.
Teses de julgamento: “1. É desnecessária a providência de que trata o art. 10 do CPC, visto que no julgamento dos primeiros embargos de declaração, o colegiado apontou que o acórdão embargado não continha os vícios suscitados, de maneira que a parte tinha ciência de que os sucessivos embargos poderiam ser inadmitidos por decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC; (2) É cabível a rejeição monocrática de recurso considerado inadmissível por aplicação do art. 932 do CPC.
Legislação relevante citada: CPC, art. 10 e 932. Jurisprudência relevante citada: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)